Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Adjudicação compulsória. Preliminar de cerceamento de defesa. Falsidade da prova testemunhal. Inconsistência. Prescindibilidade. Contrato de compra e venda de imóvel. Quitação do preço pactuado. Teoria da aparência. Ausência de outorga de escritura pública. Fração ideal do imóvel. Ausência de registro individualizado. Pendente de regularização. Inviabilidade do provimento pretendido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença na qual foi julgado procedente o pedido autoral para determinar a adjudicação da propriedade das unidades autônomas adquiridas pelo autor mediante contrato de compra e venda de bem imóvel, bem como improcedente o pedido reconvencional de declaração de inexistência ou nulidade do referido negócio jurídico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação da alegação de falsidade testemunhal, analisar a existência e a validade do negócio jurídico celebrado e estabelecer se é possível a adjudicação compulsória dos imóveis diante da ausência de registro individualizado.
III. Razões de decidir
3. Revelando-se inconsistente a alegação de falsidade testemunhal e considerando-se a prescindibilidade da prova à formação do convencimento do juízo, deve ser confirmada a sentença no ponto em que deixou de acolher essa tese e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
4. O contrato de compra e venda firmado entre as partes é válido, com pagamento comprovado e firmado com base na teoria da aparência, aplicável diante da boa-fé do adquirente.
5. A transmissão de domínio encontra óbice na ausência de implementação das condições necessárias à transcrição dos lotes negociados, isto é, na inexistência de registro imobiliário individualizado e coincidente com o instrumento negocial.
6. Como os lotes individualizados, conforme comprometidos à venda, não se encontravam formalmente parcelados à época da celebração do contrato, a outorga da escritura pública de compra e venda se torna condicionada à regularização do condomínio e do registro das unidades imobiliárias.
7. A adjudicação compulsória demanda a existência de imóvel devidamente identificado e individualizado, passível de transmissão de domínio, de modo que não se torna exequível a adjudicação de imóvel inexistente em ambiente registral, pois pendente de parcelamento e identificação real.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, parcialmente provido para julgar improcedente o pedido inicial.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; CPC, art. 80; Decreto-Lei no 58/1937, art. 16, § 2a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.851.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/05/2020; TJDFT, Acórdão 1897493, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1286333, Rel. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 30/09/2020.